Tribunal: TJPA
Processo: 0028674-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028674-69.2015.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL, ALICE RAIOL AMATO LAVOR, MARCUS VINICIUS AMATO LAVOR

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA, ARMANDO LIMA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0028674-69.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

ALICE RAIOL AMATO LAVOR e OUTROS

ADVOGADO: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL – OAB/PA 7.612

APELADO: ARMANDO LIMA NETO

ADVOGADO: NÃO OCNSTITUIDO NOS AUTOS

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA

ADVOGADO: INGRID THAINA LISBOA DA COSTA – OAB/PA 27.381

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA CONTRA MENOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos morais ajuizada por menor, representada por seus genitores, em razão de agressão física sofrida dentro do ambiente escolar, supostamente praticada pelo pai de uma outra aluna.

Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição trienal com base no art. 206, § 3º, do Código Civil, por considerar que o fato ocorreu em 22/06/2012 e a citação somente se deu após três anos do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrente de ato ilícito praticado contra menor de idade, considerando: (i) a existência de apuração criminal dos mesmos fatos e (ii) a menoridade absoluta da autora à época do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apuração da responsabilidade do agente na esfera criminal impede o curso do prazo prescricional da demanda cível até o trânsito em julgado da sentença criminal, nos termos do art. 200 do Código Civil.

5. A sentença criminal transitou em julgado em 17/08/2016, data a partir da qual se iniciaria o prazo prescricional, ainda que não houvesse causa suspensiva adicional.

6. Reconhece-se, ademais, que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, conforme o art. 198, I, do Código Civil. O prazo prescricional somente se iniciou quando a autora completou 16 anos, em 23/03/2020.

7. A ação foi ajuizada em 23/06/2015, e a citação se deu em 09/10/2015, ambos antes do início do prazo prescricional, razão pela qual a sentença merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
1. A existência de apuração criminal suspende o curso da prescrição da pretensão indenizatória até o trânsito em julgado da sentença penal (art. 200 do CC). 2. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz, iniciando-se o prazo apenas quando atingida a idade de 16 anos (art. 198, I, do CC).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALICE RAIOL AMATO LAVOR, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 18293265, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, movida pela apelante em desfavor de ARMANDO LIMA NETO e ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA.

Consta da peça vestibular de ID. 1593896 - Pág. 2, que a autora (com 08 anos de idade na época dos fatos), na data de 23 de junho de 2012 se encontrava dentro da sala de aula, quando foi agredida com um tapa e um empurrão pelo réu ARMANDO LIMA NETO, devido a um desentendimento no dia anterior, entre a autora e a filha do demandado, que gerou uma agressão mútua entre as duas crianças de 07 e 08 anos de idade. Juntou informações aceca da denuncia criminal ofertada em desfavor do réu Armando Lima Neto, nos autos criminais nº 0016416-23.2012.8.14.0401, além de notícias vinculadas na mídia local sobre o fato ocorrido, bem como, contrato de prestação de serviço educacional e carta enviada a direção do Colégio Gentil.

O réu ARMANDO LIMA NETO, embora citado na data de (id. 1593903 - Pág. 7) e deixou de ofertar contestação (id. 1593904 - Pág. 10).

A Associação Beneficente das Filhas de Santana (Colégio Gentil Bittencourt), apresentou contestação no id. 1593902, onde defendeu a prescrição do direito da autora, bem como, a sua ilegitimidade passiva e a não ocorrência do dano moral.

Em sentença de id. 18293265, o Juízo sentenciante julgou improcedente a demanda por entender ter transcorrido o prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil (id. 1593906 - Pág. 2), já que o fato correu 22/06/2012, a ação foi proposta em 23/06/2015 e, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 09/10/2015.

Irresignada a demandada, interpôs o presente recurso de apelação no id. 18293266, onde aduz em apertada síntese que, a ação versa sobre direito de menor, absolutamente incapaz, de modo que não corre a prescrição contra os incapazes, nos termos do art. 198 C.C.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para fins de reformar integralmente a sentença guerreada.

Contrarrazões ofertadas no id. 27358970, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

VOTO.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acertamento da sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação da apelante, que ingressou em juízo visando responsabilização civil em razão de violência física e moral de que foi vítima.

A prescrição deve ser interpretada como a perda do direto de ação pelo decurso do tempo, diante da inércia de seu titular.

A partir da violação de um direito subjetivo, nasce para o titular a pretensão de exigir de outrem, durante determinado lapso temporal, a reparação do dano sofrido, sob pena de prescrição (art. 189, CC/02).

No caso em tela, embora o fato tenha ocorrido em 22/06/2012, a ação foi proposta em 23/06/2015, observo que a demanda se trata de violência física praticada conta menor, no qual dependia de apuração da responsabilidade criminal do acusado Armando Lima Neto, sendo assim, não há de se falar em prescrição antes da r. sentença criminal transitada em julgada somente em 17/08/2016 (id. 78044482 dos autos criminais nº 0016416-23.2012.8.14.0401), portanto, não acobertada pelo manto da prescrição, conforme o artigo 200 do Código Civil

De fato, em se tratando de pretensão indenizatória por danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, o prazo prescricional é de três anos contados da ciência do ato lesivo, segundo dispõe o artigo 206, § 3º, do Código Civil.

Por outro lado, o art. 200 do Código Civil dispõe que a necessidade de apuração dos fatos na esfera criminal obsta a fluência da prescrição até a prolação de sentença definitiva, veja:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

No caso, entendo que a apelante tem razão, porque, de fato, o mencionado dispositivo se aplica à demanda, já que a autoria do ato ilícito descrito nos autos dependia da instrução criminal, sendo certo que é direito da vítima, ora apelante, a paralisação do curso da prescrição até a prolação da respectiva sentença definitiva no juízo criminal.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO A SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL, RELATIVA AOS MESMOS FATOS. ART. 200 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal - tendo havido o aforamento de Ação Penal ou, pelo menos, abertura de inquérito policial. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.298/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2019; AgInt no REsp. 1.548.593/ES, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.10.2019; AgInt no AREsp. 1.104.684/PI , Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 14.11.2017. 3. No presente caso, conforme constatado pela Corte de origem, o fato danoso (agressão a servidor público) foi também objeto de apuração na esfera penal, com o ajuizamento de Ação Penal no ano de 2009 e trânsito em julgado da sentença em 2011 (fls. 660). Deste modo, não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória veiculada no juízo cível em 2013. 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1668968/PR , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Portanto, o termo inicial do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, do Código Civil, deve ser o trânsito em julgado da ação penal que, como dito, ocorreu em 17/08/2016, de modo que o prazo prescricional de três anos para reparação civil não se esgotou, já que tanto o ajuizamento da demanda na esfera cível (23/06/2015), quanto o despacho ordenatório da citação (09/10/2015), se deu antes disso.

Não bastasse isso, nos termos dos arts. 3º e 198, I, do Código Civil, não corre prescrição contra os menores absolutamente incapazes. Ou seja, o prazo teve início no momento em que a autora atingiu os 16 (dezesseis) anos.

Nesse diapasão, a doutrina ensina: "Em conformidade com a dicção codificada, as causas suspensivas ou impeditivas todas com natureza extrajudicial (não decorrendo, de nenhum modo, do ato praticado em juízo) são as seguintes: IV. contra os absolutamente incapazes (percebe-se, por oportuno, que fluem, normalmente, os prazos prescricionais contra os relativamente incapazes)." (Curso de Direito civil. Cristiano chaves e Nelson Roselvald. p. 721. Vol. 1).

Dessa forma, o prazo prescricional começou a fluir no momento que a apelante completou seus 16 (dezesseis) anos, ou seja, no dia 23/03/2020 (id. 1593898 - Pág. 18) e, por consequência, findou-se em 23/03/2023, tendo a presente ação sido ajuizada em 23/06/2015.

Portanto, a sentença merece reforma, uma vez que não ocorreu a prescrição da pretensão inicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025